Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-21.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001389-21.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALEINO OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (APELANTE), EDVALDO CHILE - CPF: 011.994.301-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, §2o, INCISOS I E II DO CP] – PLURALIDADE DE RECORRENTES –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO PARQUET EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE –
2.
MÉRITO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP –INADMISSIBILIDADE – ART.226 DO CPP – DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL –
PRECEDENTES DO STJ [
HC N. 539.979/SP] –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DOS RÉUS COMO AUTORES DO ILÍCITO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA LESÕES CORPORAIS (PRIMEIRO RECORRENTE) – INVIABILIDADE

– SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES QUE EM SEDE EXTRAJUDICIAL CONFIRMARAM O ENVOLVIMENTO DE TODOS COM CRIME DE ROUBO À VÍTIMA – DOSIMETRIA – 1a FASE – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA TODOS OS RECORRENTES – INAPLICABILIDADE – VETORIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA QUE AUTORIZA EXAPERAÇÃO DA BASILAR – 2a FASE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA [ART.65, INC. I DO CP]

– ATENUNANTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE NO PONTO – REGIME MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a apresentação de razões ocorra fora do prazo, tem sido entendidas como mera irregularidade, não conduzindo à nulidade.

Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade dos acusados.

Na espécie, ainda que o reconhecimento na fase policial não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi confirmado em juízo e contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo as instâncias de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT, que nos autos da ação penal no 1389-21.2016.8.11.0020, (cód. 71653) condenou SALEINO OLIVEIRA DA SILVA a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e RAFAEL BATISTA CASTILHO a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, todos no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II do Código Penal. (Sentença – Id. 82748544-fls.45/54)

Inconformados com a decisão ora guerreada, a defesa, manejou o recurso de apelação, sustentando a tempestividade das razões recursais, pugnando pela nulidade do reconhecimento pessoal com a consequente absolvição dos recorrentes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Requer ainda, a desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de lesão corporal em relação ao acusado Saleino Oliveira da Silva. Por fim, pugna pela reforma da dosimetria penal de todos os apelantes a fim de que a basilar seja fixada no mínimo legal, bem como, na fase seguinte requer pela aplicação da atenuante do art.65, inc. I do CP e seja fixado o regime inicial aberto aos recorrentes. (Id. 82748545 – fls. 63/73)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo não conhecimento do recurso por considerá-lo intempestivo e, no mérito, pelo improvimento total do recurso. (Id.82748545-fls.84/88)

Nesta instância, i. Procuradoria de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela tempestividade recursal e o desprovimento do apelo, com a ementa assim sintetizada: (Id. 88238480)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO PARQUET EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE –

MÉRITO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL –

INADMISSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO (SALEINO) – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de SALEINO OLIVEIRA DA SILVA, VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA E RAFAEL BATISTA CASTILHO.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa opôs Embargos de Declaração em face da sentença condenatória, oportunidade em que o juízo de primeiro grau corrigiu o erro material de ofício, apesar de considerar os embargos intempestivos. Com efeito:

“(...) é cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão. No presente caso, verifico que os embargos de declaração é intempestivo, visto que já se operou o trânsito em julgado da sentença. Porém, infere-se dos fundamentos do recurso, que trata-se de mero erro material, o qual pode ser sanado de ofício pelo juízo. Com efeito, a sentença indicou o nome do réu Valdecir Oliveira da Silva, em duas oportunidades da dosimetria, quando em uma delas deverias constas o nome do réu Ragael Batista Castilho. Assim, NÃO conheço dos embargos de declaração, pois intempestivos. Porém, de ofício, RETIFICO o erro material da sentença re. 77, no que tange ao item IX, o qual passará a ler-se da seguinte forma “IX – Do réu Rafael Batista Castilho”. (...)” (Id.82748545 – pág. 58)

I – DA TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, o presentante Ministerial alega que o recurso de apelação é intempestivo, sustentando que a Defensoria Pública foi intimada há mais de 03 (três) anos, sem, portanto, externar qualquer manifestação nos autos.

Importa consignar, que o Gestor Judicial da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia certificou a tempestividade no presente recurso dia 07/10/2020 no Id.82748545 – pág. 75.

Nesta linha intelectiva, quando a Defensoria Pública foi intimada, não havia defensor público disponível para apresentar peça cabível.

Na época, a Defensora Pública assim despontou:

“(...) Considerando que os presentes autos não envolvem réu preso ou medidas urgentes, bem como não ter sido designado nenhum Defensor Público para atuar na Segunda Defensoria de Alto Araguaia em decorrência do pedido de vacância da Dra. Marília Plaza (ato 333/2017, publicado no D.O. em 22 de novembro), devolvo os presentes autos sem manifestação, já que minha atuação perante aquele órgão de lotação decorre de Substituição, como já decidido pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado, procedimento 536880/2017. (...)”

Ao tomar conhecimento da referida manifestação, o magistrado atuante no feito, determinou a intimação pessoal dos Réus acerca da sentença proferida, para que manifestassem o interesse em recorrer, sem considerar que os Réus já haviam sido intimados da sentença condenatória, conforme certidão acostada ao Id. 82748544 – pág.79.

Ao serem intimados, os mesmos manifestaram o desejo de recorrer da sentença condenatória.

Após tentativas infrutíferas de intimação, o presentante ministerial opinou pela intimação editalícia dos Réus, o que foi indeferido pelo juízo, considerando justamente o fato de já existir intimação pessoal dos mesmos. Com efeito:

“(...) no que tange ao pleito de ref. 120, verifico que o mandado de intimação dos réus quanto a Sentença Condenatória restou positivo, conforme certidão à ref.: 86. Deste modo, não há de se falar em intimação editalícia dos réus, razão pela qual INDEFIRO o pedido. (...)” (Id. 82748545 – pág. 15)

Outrossim, no Id. 82748545 – pág.18 foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória:

“03/12/2019 Certidão de Trânsito em Julgado, Ref: 131 Certifico e dou fé que a Sentença de Ref: 77 transitou em julgado dia 17/04/2017 para a Acusação, e dia 16/11/2016 para o Réu. Cassiano de Moura Fell Técnico Judiciário - Mtr: 32608”

Os autos foram encaminhados novamente para a Defensoria Pública apenas no dia 10/03/2020 – Id.82748545 – pág.52. Oportunidade, que no dia seguinte foram opostos os embargos de declaração da sentença conforme atrás transcrito.

Destaca-se que os membros da Defensoria Pública possuem a prerrogativa de receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, sendo inclusive beneficiados com a contagem em dobro de todos os prazos [Art. 370, §4o, do CPP; Art. 128, inciso I, da Lei Complementar 80/1994]

Destarte, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, tendo em vista que apenas nessa oportunidade havia defensor público competente já que, em momento anterior, os acusados estavam desassistidos.

À propósito, com referência ao tema acerca da apresentação extemporânea das razões, cabe destacar o posicionamento de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho,
in verbis
:

"A apresentação de razões fora do prazo e a inversão da ordem para arrazoar têm sido entendidas como mera irregularidade, não conduzindo à nulidade. Pode-se questionar a posição da jurisprudência quanto a este último aspecto, pois a inversão poderá causar prejuízo ao contraditório" (As nulidades no processo penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 281).

Assim
,
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

II – DA ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REQUESTADO – ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa não questionou a materialidade.

Quanto a autoria, ressoa evidenciada da declaração prestada e do reconhecimento de pessoa feito pela vítima, além do
reconhecimento judicial.

Consta, da oitiva da vítima EDVALDO CHILE, em fase inquisitorial (Id. 82748542 – fls. 38):

“[...] QUE na data de ontem, foi até a casa de sua ex-mulher e viu que estava acontecendo uma festa no local, com muitos homens,
inclusive um dos indivíduos que praticou o crime em sua casa estava no momento
; QUE não permitiu a presença de sua filha no local;
QUE os três indivíduos estavam de cara limpa
e na data de hoje foi comunicado pela polícia militar de que os três indivíduos estariam presos;
QUE veio nesta delegacia e reconheceu os três indivíduos como autores do crime em sua casa
; QUE afirma que também reconheceu seu aparelho celular, dois relógios e uma corrente de prata como sendo de sua propriedade; [...]”
(
negritou-se)

Cumpre registrar, que no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos assaltantes, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratificar o reconhecimento em juízo, como confirmou a vítima.

Ademais, destaca-se que o artigo 226, do CPP apresenta apenas recomendações, de modo que, a inobservância das suas disposições não acarretará a nulidade do reconhecimento. Nesse sentido, dispõe o C. STJ:

"
As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade
" (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

"Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no HC n. 539.979/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/11/2019).

No caso em apreço, a vítima descreveu os autores do crime da seguinte maneira:
“(...) três rapazes, um de estatura mediana, cor parda, magro, o outro, estatura mediana, cor moreno escuro, magro, e o terceiro indivíduo, cor parda, magro, também estatura mediada. (...)”
(Id.82748545 – pág. 15)

No mesmo ato, reconheceu Saleino Oliveira da Silva, Valdeir Oliveira da Silva e Rafael Batista Castilho, como autores do fato.

Destaca-se ainda que o referido reconhecimento foi ratificado pela vítima em juízo, oportunidade em que a mesma destacou não ter dúvida acerca dos responsáveis pelo fato delitivo.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados.

A propósito, é o entendimento deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Portanto, inadmissível reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal conforme pugna a defesa, máxime porque a condenação dos apelantes não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento da vítima.

III – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA LESÕES CORPORAIS REQUERIDO PELO PRIMEIRO RECORRENTE [SALEINO OLIVEIRA DA SILVA].

A defesa requer, que o crime de roubo majorado, seja desclassificado para lesão corporal em relação ao acusado Saleino, já que este afirmou perante autoridade policial que era responsável apenas pelas lesões corporais que a vítima sofreu e não pela subtração de coisa alheia móvel.

O pedido não merece prosperar.

Apesar do acusado Saleino afirmar que participou apenas das lesões corporais sofridas pela vítima, os corréus Valdeir e Rafael afirmaram que tanto as lesões quanto a subtração dos bens foram realizado pelos três denunciados.

Além disso, as provas já demonstradas aqui confirmam que os três acusados tiveram participação no crime em que foram sentenciados.

Os acusados, em juízo, exerceram o direito ao silêncio (Saleino- Id.82748548, Valdeir- Id.82748549 e Rafael- Id.82749950), contudo, na fase inquisitorial, o acusado Saleino negou a autoria do roubo, já os acusados Valdeir e Rafael confirmaram que os três agentes haviam cometido o crime de roubo à vítima.

Transcrevo a versão do apelante SALEINO OLIVEIRA DA SILVA em sede extrajudicial:

“[...] QUE o interrogado assume que deu a ideia ao seu irmão para irem até a casa de Edvaldo e agredi-lo; QUE no caminho até a casa de Edvaldo, encontraram Rafael e foram ao local; QUE já chegou arrombando a porta da casa com chutes; QUE afirma que os três agrediram a vítima com socos e pontapés e Rafael portava uma máquina de choque, dando vários choques em Edvaldo; QUE não sabe quem subtraiu os objetos da vítima, somente nega sua participação; QUE nega ter danificado os objetos da casa;[...]”
– Saleino (Id. 82748542 – fls. 51/52)

O apelante VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA, afirmou perante autoridade policial:

“[...] QUE assume que, juntamente com seu irmão, foram até a casa de Edvaldo para agredi-lo; QUE no caminho até a casa de Edvaldo, encontraram Rafael e foram ao local;
QUE já chegou arrombando a porta da casa com chutes; QUE afirma que os três agrediram a vítima com socos e pontapés e Rafael portava uma máquina de choque, dando vários choques em Edvaldo; QUE afirma que os três subtraíram os objetos da vítima, sendo um aparelho celular, óculos, corrente, relógios, e comida; QUE afirma que os três participaram danificado os objetos da casa
; [...]”
– Valdeir (Id. 82748542 – fls. 60/61)

No mesmo sentido foi a versão do apelante RAFAEL BATISTA CASTILHO:

“[...] QUE assume que, juntamente com seu Saleino e Valdir, foram até a casa de Edvaldo para agredi-lo;
QUE já chegaram arrombando a porta da casa com chutes; QUE afirma que os três agrediram a vítima com socos e pontapés e o interrogado afirma que portava uma máquina de choque, dando vários choques em Edvaldo; QUE afirma que os três subtraíram os objetos da vítima, sendo um aparelho celular, óculos, corrente, relógios, e comida; QUE afirma que os três participaram danificado os objetos da casa
; [...]”
– Rafael (Id. 82748542 – fls. 70/71)

Outrossim, A vítima EDVALDO CHILE, em audiência de instrução e julgamento (Id. 82749951/ 82749952), afirmou que os denunciados chegaram na casa do mesmo e começaram a agredi-lo, danificando alguns objetos da residência, e ainda, deram choques no ofendido. Aduz também que ocorreu a subtração de alguns objetos da residência.

Diante do acima narrado, existem provas de autoria quanto ao crime imputado aos apelantes, de modo que o peido absolutório não comporta amparo.

IV – DA DOSIMETRIA

Por fim, a irresignação defensiva é pela aplicação da pena base no mínimo legal aos acusados
, bem como, na fase seguinte requer pela aplicação da atenuante do art.65, inc. I do CP e seja fixado o regime inicial aberto aos recorrentes.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]Da dosimetria da pena.

V.I – Do réu SALEINO OLIVEIRA DA SILVA

56.

O delito de roubo possuí pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

57. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

58. A
culpabilidade
do réu se sobressai à normalidade do tipo, vez que realizada a conduta criminosa quando do
repouso noturno.
O acusado não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base acima de seu mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

59. Não há circunstância agravante, contudo, está presente a
atenuante da menoridade
, motivo pelo qual REDUZO a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

60. Ausente causa de diminuição. Presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal, diante da utilização de arma e concurso de pessoas. Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena na sua fração mínima.

61. Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

V.I.II– Do Regime

62. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

V.I.III – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

63. Não preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP.

VI – Da Lei 12.736/2012.

64. Abro aqui um parêntese. Em dezembro de 2012 foi publicada a Lei n. 12.736, estabelecendo ao juiz que proferir a sentença o dever de efetuar o cômputo do tempo de eventual prisão provisória decretada e cumprida, ou internado. Este magistrado, em uma análise mais literal de mencionada lei, passou a aplicá-la de forma a subtrair do quantum de pena atribuída ao condenado o lapso de tempo em que ficou preso provisoriamente, chegando, assim, ao que chamava de regime inicial. Entretanto, após um estudo mais profundo do tema, altero em parte meu entendimento, explicitando-o a seguir.

65. Pois bem. Há quem entenda, como este magistrado outrora entendeu, que a novel legislação passou a permitir a progressão de regime com a detração na sentença do período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente ou internado, chegando-se, assim, ao regime inicial a ser aplicado. No entanto, hoje verifico que não se trata aqui de verdadeira progressão, vez que este instituto é de competência do juízo da execução (artigo 66, III, b, da LEP), o que não poderia ser aqui o caso, vez que não há ainda trânsito em julgado algum, além de exigir, a par do requisito objetivo (lapso temporal), requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário e exame criminológico. O que realmente se dá com esta alteração no ordenamento jurídico é que o juiz da fase de conhecimento passa a ter uma nova baliza para individualizar a pena e orientar o juiz da execução em fase própria .

66. Em análise teleológica e sistemática, isso pode ser retirado do enunciado de uma já conhecida súmula do STF, qual seja, a de n. 716, que reza que “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (grifo nosso).

67. Não houve, inclusive, revogação do art. 110 da Lei de Execuções Penais, para que se pudesse pensar diferente (“o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal”).

68.

Já há entendimentos neste sentido, como o da Juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, Rejane Zenir Jungbluth Teixeira , de quem ouso discordar apenas quando se refere à progressão:

“Portanto, o juiz dedicará, na sentença, um capítulo próprio para a dosimetria da pena - como já fazia – no qual fixará o regime inicial de cumprimento com base na pena final aplicada na sentença, não considerando, nessa oportunidade, a “nova detração penal” oriunda da lei em comento.

Em seguida, em novo capítulo da sentença, o magistrado reconhecerá ou não o direito do réu à progressão de regime, caso este tenha tempo de prisão processual suficiente para tanto.”

69. Entendimentos contrários podem ensejar afronta à isonomia, já que pode privilegiar, por exemplo, em um processo em que se verifique concurso de pessoas, uma destas, quando encontrarem-se objetiva e subjetivamente na mesma situação, mas tendo uma sido presa provisoriamente e a outra não.

70. Tal posicionamento também deve ser aplicado para a verificação dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

71. Assim, ventilada lei só pode ser aplicada quando já analisados o regime inicial e os benefícios dos artigos citados no parágrafo anterior, quando, aí então, se verificará a possibilidade de o condenado, já com a sentença, cumprir a pena em um regime mais brando, ou a quantidade de tempo, por exemplo, em que deverá cumprir certas penas restritivas de direito.

72. Nesses termos, e diante da redação da Lei 12.736/2012, que estabelece ao juiz que proferir a sentença atribuição de efetuar o cômputo da prisão provisória, considerando o quantum de pena atribuída ao (à) condenado(a) e que este(a) foi preso(a) (provisoriamente) em 07.06.2016 (auto de prisão em flagrante) e permaneceu até a presente data (07.11.2016), reduzindo em 05 (cinco) meses a pena aplicada ao mesmo, vejo que ainda permanece a cumprir 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

73. Trata-se o delito em tela de crime simples, devendo cumprir regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, consoante art. 112, da LEP. Desta forma, levando-se em conta a pena final fixada ao mesmo, arremata-se que este teria que cumprir o período de segregação de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias para que fizesse jus ao regime menos severo, o que não é o caso, nos moldes da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal.

74. Em atenção às particularidades do caso, tendo em vista a pena e regime aplicado, CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade, deveras, ausentes os requisitos mantenedores da prisão (art. 312 do CPP), razão pela qual REVOGO a preventiva anteriormente decretada.

75. Em atenção ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, levando em conta a restituição parcial dos bens e ainda a impossibilidade de valorar o montante dos demais bens subtraídos, DEIXO de fixar valor mínimo para a reparação.

VII – Do réu Valdeir Oliveira da Silva

76.

O delito de roubo possuí pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

77. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

78. A
culpabilidade
do réu se sobressai à normalidade do tipo, vez que realizada a conduta criminosa quando do repouso noturno. O acusado não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base acima de seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

79. Não há circunstância agravante, contudo, estão presentes as atenuantes da
menoridade
e
confissão
, motivo pelos quais, REDUZO a pena em 09 (nove) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

80. Ausente causa de diminuição. Presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal, diante da utilização de arma e concurso de pessoas. Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena na sua fração mínima.

81. Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

VII.I.– Do Regime

82. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

VII.II – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

83. Não preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP.

VIII – Da Lei 12.736/2012.

84. Abro aqui um parêntese. Em dezembro de 2012 foi publicada a Lei n. 12.736, estabelecendo ao juiz que proferir a sentença o dever de efetuar o cômputo do tempo de eventual prisão provisória decretada e cumprida, ou internado. Este magistrado, em uma análise mais literal de mencionada lei, passou a aplicá-la de forma a subtrair do quantum de pena atribuída ao condenado o lapso de tempo em que ficou preso provisoriamente, chegando, assim, ao que chamava de regime inicial. Entretanto, após um estudo mais profundo do tema, altero em parte meu entendimento, explicitando-o a seguir.

85. Pois bem. Há quem entenda, como este magistrado outrora entendeu, que a novel legislação passou a permitir a progressão de regime com a detração na sentença do período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente ou internado, chegando-se, assim, ao regime inicial a ser aplicado. No entanto, hoje verifico que não se trata aqui de verdadeira progressão, vez que este instituto é de competência do juízo da execução (artigo 66, III, b, da LEP), o que não poderia ser aqui o caso, vez que não há ainda trânsito em julgado algum, além de exigir, a par do requisito objetivo (lapso temporal), requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário e exame criminológico. O que realmente se dá com esta alteração no ordenamento jurídico é que o juiz da fase de conhecimento passa a ter uma nova baliza para individualizar a pena e orientar o juiz da execução em fase própria.

86. Em análise teleológica e sistemática, isso pode ser retirado do enunciado de uma já conhecida súmula do STF, qual seja, a de n. 716, que reza que “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (grifo nosso).

87. Não houve, inclusive, revogação do art. 110 da Lei de Execuções Penais, para que se pudesse pensar diferente (“o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal”).

88.

Já há entendimentos neste sentido, como o da Juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, Rejane Zenir Jungbluth Teixeira , de quem ouso discordar apenas quando se refere à progressão:

“Portanto, o juiz dedicará, na sentença, um capítulo próprio para a dosimetria da pena - como já fazia – no qual fixará o regime inicial de cumprimento com base na pena final aplicada na sentença, não considerando, nessa oportunidade, a “nova detração penal” oriunda da lei em comento.

Em seguida, em novo capítulo da sentença, o magistrado reconhecerá ou não o direito do réu à progressão de regime, caso este tenha tempo de prisão processual suficiente para tanto.”

89. Entendimentos contrários podem ensejar afronta à isonomia, já que pode privilegiar, por exemplo, em um processo em que se verifique concurso de pessoas, uma destas, quando encontrarem-se objetiva e subjetivamente na mesma situação, mas tendo uma sido presa provisoriamente e a outra não.

90. Tal posicionamento também deve ser aplicado para a verificação dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

91. Assim, ventilada lei só pode ser aplicada quando já analisados o regime inicial e os benefícios dos artigos citados no parágrafo anterior, quando, aí então, se verificará a possibilidade de o condenado, já com a sentença, cumprir a pena em um regime mais brando, ou a quantidade de tempo, por exemplo, em que deverá cumprir certas penas restritivas de direito.

92. Nesses termos, e diante da redação da Lei 12.736/2012, que estabelece ao juiz que proferir a sentença atribuição de efetuar o cômputo da prisão provisória, considerando o quantum de pena atribuída ao (à) condenado(a) e que este(a) foi preso(a) (provisoriamente) em 07.06.2016 (auto de prisão em flagrante) e permaneceu até a presente data (07.11.2016), reduzindo em 05 (cinco) meses a pena aplicada ao mesmo, vejo que ainda permanece a cumprir 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

93. Trata-se o delito em tela de crime simples, devendo cumprir regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, consoante art. 112, da LEP. Desta forma, levando-se em conta a pena final fixada ao mesmo, arremata-se que este teria que cumprir o período de segregação de 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias para que fizesse jus ao regime menos severo, o que não é o caso, nos moldes da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal.

94. Em atenção às particularidades do caso, tendo em vista a pena e regime aplicado, CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade, deveras, ausentes os requisitos mantenedores da prisão (art. 312 do CPP), razão pela qual REVOGO a preventiva anteriormente decretada.

95. Em atenção ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, levando em conta a restituição parcial dos bens e ainda a impossibilidade de valorar o montante dos demais bens subtraídos, DEIXO de fixar valor mínimo para a reparação.

IX – Do réu Valdeir Oliveira da Silva

96.

O delito de roubo possuí pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

97. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime encontrado.

a)

Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

98. A culpabilidade do réu se sobressai à normalidade do tipo, vez que realizada a conduta criminosa quando do repouso noturno. O acusado não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base acima de seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

99. Não há circunstância agravante, contudo, estão presentes as atenuantes da menoridade e confissão, motivos pelos quais, REDUZO a pena em 09 (nove) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

100. Ausente causa de diminuição. Presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal, diante da utilização de arma e concurso de pessoas. Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena na sua fração mínima.

101. Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

IX.I.– Do Regime

102. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

IX.I.II – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

103. Não preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP.

X – Da Lei 12.736/2012.

104. Abro aqui um parêntese. Em dezembro de 2012 foi publicada a Lei n. 12.736, estabelecendo ao juiz que proferir a sentença o dever de efetuar o cômputo do tempo de eventual prisão provisória decretada e cumprida, ou internado. Este magistrado, em uma análise mais literal de mencionada lei, passou a aplicá-la de forma a subtrair do quantum de pena atribuída ao condenado o lapso de tempo em que ficou preso provisoriamente, chegando, assim, ao que chamava de regime inicial. Entretanto, após um estudo mais profundo do tema, altero em parte meu entendimento, explicitando-o a seguir.

105. Pois bem. Há quem entenda, como este magistrado outrora entendeu, que a novel legislação passou a permitir a progressão de regime com a detração na sentença do período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente ou internado, chegando-se, assim, ao regime inicial a ser aplicado. No entanto, hoje verifico que não se trata aqui de verdadeira progressão, vez que este instituto é de competência do juízo da execução (artigo 66, III, b, da LEP), o que não poderia ser aqui o caso, vez que não há ainda trânsito em julgado algum, além de exigir, a par do requisito objetivo (lapso temporal), requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário e exame criminológico. O que realmente se dá com esta alteração no ordenamento jurídico é que o juiz da fase de conhecimento passa a ter uma nova baliza para individualizar a pena e orientar o juiz da execução em fase própria.

106. Em análise teleológica e sistemática, isso pode ser retirado do enunciado de uma já conhecida súmula do STF, qual seja, a de n. 716, que reza que “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (grifo nosso).

107. Não houve, inclusive, revogação do art. 110 da Lei de Execuções Penais, para que se pudesse pensar diferente (“o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal”).

108.

Já há entendimentos neste sentido, como o da Juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, Rejane Zenir Jungbluth Teixeira , de quem ouso discordar apenas quando se refere à progressão:

“Portanto, o juiz dedicará, na sentença, um capítulo próprio para a dosimetria da pena - como já fazia – no qual fixará o regime inicial de cumprimento com base na pena final aplicada na sentença, não considerando, nessa oportunidade, a “nova detração penal” oriunda da lei em comento.

Em seguida, em novo capítulo da sentença, o magistrado reconhecerá ou não o direito do réu à progressão de regime, caso este tenha tempo de prisão processual suficiente para tanto.”

109. Entendimentos contrários podem ensejar afronta à isonomia, já que pode privilegiar, por exemplo, em um processo em que se verifique concurso de pessoas, uma destas, quando encontrarem-se objetiva e subjetivamente na mesma situação, mas tendo uma sido presa provisoriamente e a outra não.

110. Tal posicionamento também deve ser aplicado para a verificação dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

111. Assim, ventilada lei só pode ser aplicada quando já analisados o regime inicial e os benefícios dos artigos citados no parágrafo anterior, quando, aí então, se verificará a possibilidade de o condenado, já com a sentença, cumprir a pena em um regime mais brando, ou a quantidade de tempo, por exemplo, em que deverá cumprir certas penas restritivas de direito.

112. Nesses termos, e diante da redação da Lei 12.736/2012, que estabelece ao juiz que proferir a sentença atribuição de efetuar o cômputo da prisão provisória, considerando o quantum de pena atribuída ao (à) condenado(a) e que este(a) foi preso(a) (provisoriamente) em 07.06.2016 (auto de prisão em flagrante) e permaneceu até a presente data (07.11.2016), reduzindo em 05 (cinco) meses a pena aplicada ao mesmo, vejo que ainda permanece a cumprir 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

113. Trata-se o delito em tela de crime simples, devendo cumprir regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, consoante art. 112, da LEP. Desta forma, levando-se em conta a pena final fixada ao mesmo, arremata-se que este teria que cumprir o período de segregação de 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias para que fizesse jus ao regime menos severo, o que não é o caso, nos moldes da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal.

114. Em atenção às particularidades do caso, tendo em vista a pena e regime aplicado, CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade, deveras, ausentes os requisitos mantenedores da prisão (art. 312 do CPP), razão pela qual REVOGO a preventiva anteriormente decretada.[...]”

Aduz a defesa que a conduta dos agentes não deve ser exasperada já que “
praticar o ato delitivo durante o repouso noturno não foi uma liberalidade dos agentes, mas sim uma consequência em resposta ao ato do próprio ofendido
”.

Com efeito, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal a fim de aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

Dispõe que cabe ao Magistrado efetuar uma análise complexa, “
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima”
, a fim de que a reprimenda imposta seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

A culpabilidade foi considerada negativa, pelo fato de o crime ter sido perpetrado durante o período noturno. Deste modo, é cediço que utilizado para exacerbar a pena-base, em geral, na circunstância judicial das circunstâncias do crime. Todavia, nada impede que o magistrado sentenciante a realize no que concerne à culpabilidade, visto que representa maior censurabilidade do comportamento do agente.

Destarte, o apelante SALEINO OLIVEIRA DA SILVA teve a culpabilidade negativada em seu desfavor vez que entendeu o magistrado sentenciante ter sido realizada a conduta criminosa quando do repouso noturno, fato que conduziu o acréscimo da pena base em 09 nove meses restando fixada a basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase seguinte, sem circunstâncias agravantes, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do apelante, sendo a pena atenuada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixada, portanto a intermediaria

em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Registro, que o pedido constante das razões pelo defensor, no ponto resta prejudicado em virtude do reconhecimento e aplicação da menoridade relativa.

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena [incisos I e II do § 2o do art. 157 do CP] a pena foi majorada na fração mínima tornada definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A dosimetria penal do recorrente VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA, restou negativado o vetor relativo à culpabilidade vez que entendeu o magistrado sentenciante ter sido realizada a conduta criminosa quando do repouso noturno, fato que conduziu o acréscimo da pena base em 09 nove meses restando fixada a basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, sem circunstâncias agravantes, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea do apelante, sendo a pena atenuada em 09 (nove) meses, restando a intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Sobrelevo que, o pedido arrazoado pelo defensor, no ponto, resta prejudicado em virtude do reconhecimento e aplicação do instituto.

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena [incisos I e II do § 2o do art. 157 do CP] a pena foi majorada na fração mínima tornada definitiva em a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com referência ao apelante RAFAEL BATISTA CASTILHO, foi negativada a vetorial da culpabilidade vez que o magistrado sentenciante entendeu ter sido realizada a conduta criminosa quando do repouso noturno, fato que conduziu o acréscimo da pena base em 09 nove meses restando fixada a basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase seguinte, sem circunstâncias agravantes, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea do apelante, sendo a pena atenuada em 09 (nove) meses, restando a intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Sobrelevo que, o pedido arrazoado pelo defensor, no ponto, resta prejudicado em virtude do reconhecimento e aplicação do instituto.

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena [incisos I e II do § 2o do art. 157 do CP] a pena foi majorada na fração mínima tornada definitiva em a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e
suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto pela Defensoria Púbica em benefício de SALEINO OLIVEIRA DA SILVA, VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL BATISTA CASTILHO, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022